Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724280-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESON SILVA FIRME AGRAVADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE DESPACHO Na hipótese, pretende o agravante, em suma, “ver assegurado seu direito a manter-se na posse do imóvel” (ID 27669007 – p. 5). Verifica-se dos autos de origem que foi proferida nova decisão, posterior à agravada, com o seguinte teor (ID 98686215): Através da decisão ID 97591617, indeferi pedido de tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel indicado na inicial por entender que o mandado de despejo expedido nos autos do processo 0700239-53.2021.8.07.0002 pudesse conter incongruência que poderia ser enfrentada no mesmo feito. Todavia, melhor analisando ambas as ações, entendo que o caso é de revisão de meu posicionamento. (...) Diante disso, revogo parcialmente decisão ID 97591617 para deferir pedido de tutela de urgência, a fim de MANTER o autor na posse do imóvel objeto do contrato de locação ID 97549454 até decisão judicial em contrário. (grifo nosso) . Esclareça, portanto, o agravante se subsiste o interesse no processamento do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora